Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747285-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVA ALVES CAMPOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por Delva Alves Campos (id 78168480). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator